Tribunal: CARF
Processo: 19515.720859/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720859/2018-02
ACÓRDÃO
3101-004.413 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASFIO INDUSTRIA E COMERCIO NORDESTE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia quando a
prova documental é suficiente para a formação do entendimento do
julgador.
DECADÊNCIA. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no
72).
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES
INCORRETAS. EFD-CONTRIBUIÇÕES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
A intimação da autoridade fiscal para cumprimento da obrigação acessória
prevista no inciso II do parágrafo único do artigo 12 da Lei n° 8.218/1991 é
requisito obrigatório e procedimento específico de validade do lançamento
da multa por omissão ou incorreção de informação constante na
escrituração digital do contribuinte, vez que o legislador optou por
estimular o cumprimento da referida obrigação acessória por meio de
redução da penalidade a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação
for cumprida no prazo fixado em intimação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencida a conselheira Luciana Ferreira Braga (relatora) que dava provimento parcial, para
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.413 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720859/2018-02
2
determinar o recálculo da multa, com a exclusão do ICMS de sua base de cálculo. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Renan Gomes Rego.
Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relator

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Redator voto vencedor

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por BRASFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
NORDESTE S/A contra auto de infração lançado em seu desfavor em razão de multa regulamentar
no montante de R$ 1.400.590,42.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pela
fiscalização, bem como as teses adotadas pelo Recorrente em sua Impugnação, adoto o seguinte
excerto do relatório da DRJ (e-fls 395 e seguintes):
O lançamento se deu em razão da transmissão das EFD - Contribuições do período
de janeiro/2013 a dezembro/2014, sem que a pessoa jurídica informasse os
valores das suas receitas (faturamentos mensais), tampouco houvesse indicado as
suas aquisições de mercadorias.
O procedimento fiscal se encontra minudentemente descrito e fundamentado no
Relatório Fiscal de fls. 274/287, a seguir resumidamente apresentado.
A Autoridade Fazendária pontuou que em ação fiscal realizada na pessoa jurídica
SOHO BRIGHTON METAIS EIRILI, CNPJ 05.825.925/0001-95, foi comprovada a
inidoneidade das notas fiscais por esta empresa emitidas em favor da BRASFIO,
assim como a inexistência das correspondentes operações discriminadas nos
documentos fiscais.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.413 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720859/2018-02
3
Pelo fato de as EFD - Contribuições terem sido apresentadas com os valores
zerados, no dia 13/08/2018 foi lavrado Termo de Intimação Fiscal em que a
BRASFIO foi intimada a apresentar a memória de cálculo do PIS e da Cofins do
período acima referido, fl. 03.
Em atendimento, a pessoa jurídica apresentou o demonstrativo de aquisições de
mercadorias que se encontra transcrito às fls. 275/276 do Relatório Fiscal.
Na sequência, a responsável pela Fiscalização relacionou e totalizou mensalmente
as compras tidas por efetivadas perante a SOHO, fls. 276/280, e elaborou novo
demonstrativo, dessa feita desconsiderando as notas fiscais consideradas
inidôneas emitidas pela SOHO, fl. 281 do Relatório Fiscal.
Ao analisar à infração pertinente às EFD - Contribuições enviadas, em um primeiro
momento a autora do procedimento discorreu sobre dispositivos do CTN que
tratam da obrigação tributária principal e acessória para, em seguida, adentrar na
legislação referente ao preparo e ao envio da obrigação acessória em pauta, no
caso a combinação do art. 16 da Lei no 9.779/1999 com o art. 12 da Lei no
8.218/1991 e com o art. 4o da Instrução Normativa RFB no 1.252/2012.
Também se referiu ao art. 57 da Medida Provisória no 2.158/2001 na redação
determinada pela Lei no 12.776 de 27/12/2012 e na forma válida a partir da
alteração promovida pela Lei no 12.873 de 24/10/2013, aplicável para fatos
geradores ocorridos a partir de novembro de 2013.
Ao final de suas ponderações chegou às seguintes conclusões, referentes ao
cálculo das multas em questão:
• para as EFD - Contribuições transmitidas até outubro/2013 (art. 57, inc. III da
Medida Provisória no 2.158/2001, com a redação da Lei no 12.776 de 27/12/2012)
a multa corresponderá a 0,20% do faturamento do mês anterior à entrega da
declaração, não podendo ser inferior a R$ 100,00; e • para as EFD - Contribuições
apresentadas a partir de novembro/2013 (art. 57, inc. III da Medida Provisória no
2.158/2001, com a redação da Lei no 12.873 de 24/10/2013), a penalidade
pecuniária será de 5,00% sobre o valor da operação correspondente, limitada a
1,00% da receita bruta do período.
As EFD - Contribuições objeto do lançamento fiscal foram especificadas, inclusive
quanto aos meses a que se referem e às datas em que foram apresentadas no
demonstrativo de fl. 284.
Por derradeiro, a Representante Fazendária discorreu sobre os blocos em que
está dividida a EFD - Contribuições e elaborou o demonstrativo de fls. 285/286 do
Relatório Fiscal, documento em que restou evidenciada a apuração mensal das
multas exigidas por meio do lançamento fiscal.
A notificação da pessoa jurídica se deu pela via postal no dia 27/11/2018, fl. 297.
Conforme consta do Termo de Solicitação de Juntada de fl. 298, no dia
01/12/2018 foi peticionada a juntada da Impugnação de fls. 300/344.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.413 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720859/2018-02
4
Ao discorrer sobre os fatos, a pessoa jurídica registrou constar do processo no
19515.720.737/2018-16 a constituição de créditos tributários de IRRF, IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins, o que também se deu em razão das operações de compras de
vergalhão de cobre pela BRASFIO perante a SOHO.
Preliminar 1 – Da consumação da decadência para os fatos geradores ocorridos
até novembro/2013 Consumou-se a decadência do direito do Fisco proceder ao
presente lançamento, conforme a regra do art. 150, § 4o do Código Tributário
Nacional, quanto aos fatos geradores ocorridos até novembro de 2.011.
Sabe-se que o IRPJ é tributo sujeito a lançamento por homologação. Logo, estará
sujeito aos ditames previstos na norma acima referida.
Desde a ocorrência do fato gerador, tem o Fisco, através da administração
pública, o poder-dever de fiscalizar o estabelecimento do contribuinte e verificar
se este está cumprindo tanto com as suas obrigações principais (pagamento do
tributo) como com as acessórias (deveres instrumentais) e, de ofício, constituir o
crédito tributário decorrente do eventual descumprimento daquelas.
No caso concreto, aplicando-se o disposto no 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional, a conclusão que se chega é que o perecimento do direito ocorreu em
relação aos fatos jurídicos tributários consumados até novembro de 2013, dado
que a Impugnante foi notificada dos lançamentos apenas em novembro de 2018.
Nesse sentido, as decisões judiciais a doutrina de consagrados autores, pela
Defendente apresentados.
Preliminar 2 – Da nulidade por ausência de cumprimento de formalidades no
TDPF O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F),
emitido para instauração de procedimento de fiscalização, tem a natureza jurídica
de ato administrativo vinculado, implicando “ordem específica” para a
instauração, pelos AFRFBs, dos “procedimentos fiscais relativos aos tributos e
contribuições” administrados pela RFB (art. 2o da Portaria RFB no 6.478, de 29 de
dezembro de 2017).
Desde logo já é possível alegar e demonstrar que o TDPF está viciado, pois não
indicou "as obrigações acessórias que se pretendia fiscalizar", a teor do previsto
no art. 5o, § 1o da Portaria RFB no 6.478/2017.
Nesse sentido, julgado do Conselho de Contribuintes do MF.
Ante o exposto, deve ser reconhecida a nulidade do autos de infração de infração
por descumprimento do previsto na Portaria SFRB no 6.478/2017 e no art. 173,
inciso II, CTN.
Preliminar 3 – Da nulidade por inobservância de preceitos da Lei no 9.784/99 O
TDPF-F tem por objetivo fiscalizar e investigar a exata realização das obrigações
tributárias por parte dos contribuintes.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.413 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720859/2018-02
5
Na atualidade, tem-se como requisito indispensável para a lavratura de auto de
infração a existência de TDPF-F, condição de procedibilidade e validade do
lançamento praticado.
Como se trata de ato administrativo, deve obedecer aos princípios da legalidade
oficialidade, formalidade e publicidade, preceituados pelo art. 37 da Constituição
Federal No presente caso, embora tenha sido devidamente instaurado o TDPF em
face da Impugnante, certo é que a mesma não foi intimada para se manifestar
após as últimas diligências.
Em conformidade com o art. 44 da Lei no 9.784/99, encerrada a instrução do
procedimento, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de
dez dias.
Corroborando com o entendimento pela Defendente delineado, a doutrina dos
Professores Marcos Vinícius Neder e José Antônio Minatel, além das decisões dos
tribunais brasileiros pela defesa apresentadas.
No presente caso, houve inobservância de normas constitucionais (art. 37, caput),
e legais (art. 2o, caput, e parágrafo único da Lei no 9.784/99), situação a impor que
seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração combatido.
Direito 1 – Da necessidade de intimação da Autuada para prestar esclarecimentos
nos termos do art. 57, inc. II, Lei no 12.766/2012 Após apresentar a nova redação
do art. 57 da Medida Provisória no 2.158/2001, estabelecida pela Lei no
12.766/2012, a Impugnante registrou que sequer foi intimada para prestar
esclarecimentos, procedimento previsto no inc. II do mencionado art. 57.
Tendo a Fiscalização partido diretamente para a autuação, entendeu que a defesa
fora cerceada.
Direito 2 – Da necessidade de retificação dos valores lançados em vista das
alterações da Medida Provisória no 2.158/2001 Após transcrever a alteração
promovida na Medida Provisória no 2.158/2001 pela Lei no 12.766/2012 (na
realidade a Defendente citou MP no 2.758/2001 e Lei no 12.873/2013), a pessoa
jurídica assegurou não haver que se falar em imputação de multa regulamentar
pois, uma vez intimada, cumpriu com as obrigações acessórias do período.
Segundo consta, no dia 13/08/2019 a BRASFIO foi intimada para apresentar a
memória de cálculo do PIS e da Cofins, o que se deu em razão de as EFD –
Contribuições apresentadas se encontravam zeradas, tendo a empresa atendido
ao pedido por meio da apresentação de demonstrativos contemplando as
entradas e as saídas de mercadorias, os quais foram utilizados pela Fiscalização na
presente autuação.
Afirmou, ainda, que a apuração fiscal deixou de considerar que do PIS e da Cofins
deveriam ter sido excluídos os valores de ICMS destacados das notas fiscais, por
força do que foi decidido pelo STF nos autos do RE no 574.706/PR, em razão do
que postulou a anulação da multa neste processo debatida.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.413 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720859/2018-02
6
Direito 3 – Das multas e obrigações acessórias x princípio da razoabilidade e
proporcionalidade Após discorrer sobre o elevado número de obrigações
acessórias, o que tem como consequência a aplicação de pesadas multas,
assegurou a Requerente inexistir proporcionalidade entre as penalidades
aplicadas e a falta cometida, culminando as suas considerações com a afirmação
de que não deverão prevalecer multas que não sejam fixas e que não observem
os acima citados princípios.
Direito 4 – Emprego da equidade Com respaldo em ensinamentos doutrinários de
consagrados autores e em julgados administrativos, a Impugnante registrou ser
aplicável o critério de equidade como forma de interpretação da lei, adequando-a
ao caso concreto e se chegando à solução justa, com o que será afastada a
penalidade aplicada.
Direito 5 – Falta de prejuízo para o Fisco Não pode ser admitida a aplicação da
multa quando não houver prejuízo para a Fazenda Pública, sendo certo que não
restou comprovada a falta de recolhimento dos tributos.
Nenhuma multa pode ser imposta em razão apenas de uma irregularidade formal,
conforme apontado no Auto de Infração, que deverá ser anulado por falta de
fundamento jurídico válido.
Direito 6 – Do efeito confiscatório da multa imposta Dizer que uma sanção de 75%
sobre montante principal supostamente devido é algo proporcional significa, sem
sombra de dúvidas, ir de encontro à Carta Magna.
Nesse sentido, a doutrina e os julgados pela Defesa apresentados.
Ao final de suas colocações, a Impugnante afirmou a necessidade de ser afastada
a aplicação da multa prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96, ou pelo menos
reduzida a um patamar razoável de 20% sobre o valor principal.
Direito 7 – Da ilegitimidade da aplicação da multa agravada pela não
demonstração de intuito de fraude por parte da pessoa jurídica impugnante À
Impugnante foi imposta a multa prevista no art. 44, inc. II, da Lei no 9.430/96,
estabelecida no percentual de 150% sobre o principal, inclusive na forma
agravada.
Entretanto, não restou evidenciado qualquer intuito de fraude, por parte da
Impugnante, notadamente que justificasse a aplicação da multa prevista no art.
44, inciso II, da Lei no 9.430/96.
Em vista do exposto, a Defendente postulou o cancelamento da multa neste
processo debatida.
Direito 8 – Do efeito confiscatório da multa imposta Na remota hipótese de
entender-se pela legitimidade do lançamento tributário em comento, há de se
afastar a multa tal como imposta.
Isto porque, a multa aplicada é de 150%, vale dizer, supera o montante do próprio
tributo devido.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.413 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720859/2018-02
7
A aplicação da multa de 150% (cento e cinquenta por cento) é inconstitucional por
ser inaplicável penalidade que supere o montante do próprio tributo devido.
Assim, deve ser afastada a aplicação da multa qualificada de 150%, reduzindo-a a
patamar razoável de 20%.
Do pedido Ao final de tudo, a Impugnante requereu a suspensão do presente
processo, até que seja julgada a impugnação constante do processo no
19515.720.737/2018-16, pois se as operações da BRASFIO com a SOHO foram
tidas como válidas, não haverá de se falar em multa regulamentar.
Ultrapassado o tópico anterior, que seja declarado nulo o presente lançamento,
em razão da existência de vícios formais e materiais insanáveis.
Ao julgar a Impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ a julgou
improcedente, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2013, 2014
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO
INICIAL. CASOS EM QUE FICAR COMPROVADO O DOLO, A FRAUDE OU A
SIMULAÇÃO OU EM QUE INEXISTA O PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO
ART. 173, I, CTN.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
decadencial de cinco anos para o Fisco constituir o crédito tributário será contado
a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ser efetuado (art. 173, I, do CTN), nas seguintes situações: (i) nos casos
em que constatado dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte
implicado; ou (ii) nas situações em que inexista o pagamento antecipado do
tributo.
ALEGAÇÃO
DE
IRREGULARIDADES
NO
TERMO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) consiste em um
instrumento de planejamento e de controle das atividades fiscais, não implicando
na nulidade dos lançamentos a ele vinculados a eventual existência de falhas na
sua emissão ou em seu trâmite.
APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. INÍCIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DISPOSITIVOS DA LEI N° 9.784/1999. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA NO ÂMBITO DO PAF.
O início do Processo Administrativo Federal (PAF) e , por conseguinte, do
contraditório e da ampla defesa, somente ocorrem a partir da apresentação da
impugnação ao lançamento, momento em que é iniciada a fase litigiosa do
procedimento. Dessa forma, as regras contidas na Lei n° 9.784/1999 terão
aplicabilidade apenas subsidiária, no contexto do PAF, sendo utilizadas nos casos
em que o Decreto n° 70.235/1972 for omisso a respeito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.413 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720859/2018-02
8
Decisões administrativas emanadas de outros órgãos do contencioso, ainda que
proferidas pela segunda instância administrativa, exceção feita àquelas pautadas
em Súmula chancelada pelo Ministro da Fazenda, não ostentam efeito vinculante
perante as DRJs. O mesmo se diga em relação às decisões judiciais, excepcionadas
aquelas proferidas pelo STF com sede em Ação Direta de Inconstitucionalidade ou
em Ação Declaratória de Constitucionalidade (art. 102, § 2°, CF), as decisões
definitivas adotadas pelo plenário da Suprema Corte que declarem a
inconstitucionalidade de ato normativo (art. 26-A, § 6°, inc. I, Decreto n° 70.235,
de 1972), e as Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013, 2014
EFEITO
CONFISCATÓRIO
DA
PENALIDADE
PECUNIÁRIA
APLICADA.
RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao
confisco são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas
aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu. Ademais, a
responsabilidade tributária tem natureza objetiva, em vista do que sem qualquer
valia a alegação de não ter sido demonstrada a ocorrência de prejuízo para a
Fazenda Nacional. Também não há que se falar de aplicação da equidade quando
a imposição da penalidade em tela decorrer da aplicabilidade de norma vigente
no ordenamento jurídico pátrio.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2013, 2014 EFD -
CONTRIBUIÇÕES CONTENDO APENAS AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA
EMPRESA. APLICAÇÃO DA MULTA REGULAMENTAR. INTIMAÇÃO PARA A PESSOA
JURÍDICA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
Não merece prosperar a alegação de cerceamento do direito de defesa quando se
verificar, ao se compulsar os autos, ter a Fiscalização intimado a pessoa jurídica a
apresentar os elementos necessários à apuração fiscal, em vista do que que
cumpriu com o encargo de sua responsabilidade, na forma determinada pela
legislação fiscal.
pautadas em Súmula chancelada pelo Ministro da Fazenda, não ostentam efeito
vinculante perante as DRJs. O mesmo se diga em relação às decisões judiciais,
excepcionadas aquelas proferidas pelo STF com sede em Ação Direta de
Inconstitucionalidade ou em Ação Declaratória de Constitucionalidade (art. 102, §
2°, CF), as decisões definitivas adotadas pelo plenário da Suprema Corte que
declarem a inconstitucionalidade de ato normativo (art. 26-A, § 6°, inc. I, Decreto
n° 70.235, de 1972), e as Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013, 2014
EFEITO
CONFISCATÓRIO
DA
PENALIDADE
PECUNIÁRIA
APLICADA.
RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao
confisco são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.413 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720859/2018-02
9
aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu. Ademais, a
responsabilidade tributária tem natureza objetiva, em vista do que sem qualquer
valia a alegação de não ter sido demonstrada a ocorrência de prejuízo para a
Fazenda Nacional. Também não há que se falar de aplicação da equidade quando
a imposição da penalidade em tela decorrer da aplicabilidade de norma vigente
no ordenamento jurídico pátrio.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2013, 2014 EFD -
CONTRIBUIÇÕES CONTENDO APENAS AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA
EMPRESA. APLICAÇÃO DA MULTA REGULAMENTAR. INTIMAÇÃO PARA A PESSOA
JURÍDICA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
Não merece prosperar a alegação de cerceamento do direito de defesa quando se
verificar, ao se compulsar os autos, ter a Fiscalização intimado a pessoa jurídica a
apresentar os elementos necessários à apuração fiscal, em vista do que que
cumpriu com o encargo de sua responsabilidade, na forma determinada pela
legislação fiscal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Em suas razões recursais, a Recorrente alega em síntese que:
- As operações foram reais, com pagamento efetivo e transporte de mercadorias e
que a empresa teria agido de boa-fé;
- Preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícia
contábil; decadência para os fatos geradores ocorridos até novembro de 2013; nulidade do auto
de infração por não indicar corretamente os dados corretos dos devedores solidários e os tributos
específicos; nulidade por falta de intimação dos responsáveis solidários; a autuação teria se
baseado em presunção de dolo/fraude;
- No mérito, alega que deveria ter sido intimada a prestar esclarecimentos antes de
ser multada; que a base de cálculo está incorreta porque deveria excluir o ICMS da base de cálculo
do PIS/COFINS, conforme decisão do STF; Aplicação retroativa das alterações trazidas pela Lei
12.873/2013 que reduziu a multa por obrigação acessória;
- Por fim, que a multa de 150% é desproporcional e tem caráter de confisco, o que
viola o art. 150, IV, da CF;
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.413 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720859/2018-02
10

Recurso tempestivo. Passo à análise.
Inicialmente, verifica-se que o presente recurso trata, especificamente, de multa
regulamentar por descumprimento de obrigação acessória, eis que a empresa deixou de prestar
informações de receitas e aquisições na EFD-Contribuições (SPED) ou apresentou zeradas.
Cumpre salientar que, no processo principal, no 19515.720737/2018-16, que visava
a cobrança dos tributos não pagos, restou decidido por este Conselho que a Recorrente foi
beneficiária de operações com a empresa SOHO BRIGHTON METALS EIRELI, a qual foi declarada
inidônea e inexistente de fato, razão pela qual, naquilo em que for pertinente, utilizarei as
mesmas razões de decidir daquele julgado, em observância aos princípios da eficiência e
segurança jurídica, bem como no art. 114, §12o, I, do RICARF.
A Recorrente alega, preliminarmente, que: (i) houve cerceamento de defesa por
indeferimento da perícia contábil; (ii) decadência dos fatos geradores ocorridos até novembro de
2013; (iii) nulidade do auto de infração, por inobservância da Lei 9.784/99; (iv) que o auto teria se
baseado em presunção de dolo/fraude.
No mérito, a Recorrente contesta a multa aplicada, requer a exclusão do ICMS da
base de cálculo e argumenta que a multa de 150% seria desproporcional e confiscatória.

Preliminares de Mérito.
Cerceamento de defesa – Prova Pericial.
Preliminarmente, a Recorrente alega que houve nulidade por cerceamento de
defesa, ante o indeferimento da perícia contábil. No entanto, entendo que não assiste razão à
recorrente.
No processo administrativo fiscal, a produção de prova pericial não é um direito do
contribuinte, cabendo à autoridade julgadora indeferir as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/72.
No presente caso, verifico que o descumprimento da obrigação acessória foi
devidamente comprovada no Relatório Fiscal, que confrontou as evidências de notas inidôneas da
empresa SOHO com a escrituração apresentada pela Recorrente.
Entendo, portanto, que não há qualquer matéria de fato complexa que dependa de
conhecimento técnico especializado de um expert.
Rejeito, portanto, a preliminar aventada.

Decadência.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.413 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720859/2018-02
11
Posteriormente, a Recorrente alega que teria ocorrido a decadência dos fatores
geradores ocorridos até novembro de 2013, tese que também foi alegada no processo principal e
devidamente afastada por esse Conselho.
Veja que, a infração apurada tanto nestes autos quanto no processo principal
decorre da conduta fraudulenta, devidamente comprovada, de utilização de notas frias de
empresa inexistente para simular operações.
Assim, conforme a Súmula CARF no 72:
Súmula CARF no 72. Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;

Nesse sentido, considerando que o termo inicial do prazo decadencial deslocou-se
para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
Para os fatos geradores de 2013, o prazo iniciou-se em 01/01/2014 e findaria apenas em
01/01/2019. Tendo a ciência do lançamento ocorrido em 2018, não operou a decadência.
Assim, não houve a decadência, razão pela qual, rejeito, também a referida
preliminar.

Da nulidade por inobservância aos preceitos da Lei 9.784/99.
A Recorrente argui nulidade por falha na intimação do responsável solidário
durante o procedimento fiscal e violação à Lei 9.784/99.
Neste ponto, reproduzo os fundamentos do Acórdão recorrido e do processo
principal, que corretamente aplicaram a legislação específica do Processo Administrativo Fiscal
(Decreto 70.235/72), a qual prevalece sobre a lei geral:
Após estabelecerem ser o lançamento um ato administrativo e que como tal está
sujeito a obedecer aos princípios referidos no art. 37 da Constituição Federal,
dentre eles o princípio da publicidade, registraram os devedores solidários
ATHOS, GUAÇU, GUILHERME e GUSTAVO que o TDPF foi devidamente instaurado
em relação às pessoas jurídicas SOHO e BRASFIO, mas que o mesmo não ocorreu
em relação a eles, visto não terem sido intimados a se manifestar antes da
constituição do créditos tributários.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.413 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720859/2018-02
12
Pautados no disposto pelo art. 44 da Lei no 9.784/99, estabeleceram que após ser
encerrada a instrução do procedimento os Contestantes ainda teriam o direito de
se manifestar no prazo máximo de dez dias.
Além disso, alegaram que o art. 26 da mesma norma dispõe que o órgão
competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a
intimação do interessado para ciência da decisão ou a efetivação de diligências, o
que não ocorreu no presente caso concreto, afirmaram os Defendentes.
Registraram ainda que o entendimento acima balizado encontra apoio na regra do
art. 28 da Lei no 9.784/99, que determina deverem “ser objeto de intimação os
atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres,
ônus, sanções, ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra
natureza, de seu interesse”.
Segundo considerado, a nulidade dos atos administrativos não está adstrita às
hipóteses previstas no art. 59 e incisos do Decreto no 70.235/72, pois o respectivo
rol não é exaustivo.
Acerca deste último aspecto, devo consignar que as irregularidades por vícios
formais a serem perscrutadas são apenas aquelas especificadas no art. 59 do PAF,
a seguir transcrita:
Lei no 10.593/2002 Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)a) constituir,
mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; (Redação dada pela
Lei no 11.457, de 2007)
[...] Quanto a eventual preterição do direito de defesa, supostamente decorrente
do fato de os devedores solidários não terem sido cientificados das conclusões
fiscais, antes da constituição dos créditos tributários, lembro já haver apresentado
no presente voto a Súmula CARF no 46, em que é atestada a possibilidade de o
lançamento de ofício ser realizado sem prévia intimação do sujeito passivo, caso o
Fisco já disponha de elementos suficientes para a constituição do crédito
tributário.
Por sua vez, o art. 14 do PAF determina que apresentada a impugnação estará
instaurada a fase litigiosa do procedimento, momento a partir do qual o
contraditório e a ampla defesa poderão ser exercidos em sua plenitude, como de
fato o foram, a se julgar pelas extensas peças contestatórias que foram
apresentadas pela BRASFIO e pelos devedores solidários ATHOS, GUAÇU,
GUILHERME e GUSTAVO.
Quanto aos dispositivos pelos defendentes apresentados, extraídos da Lei no
9.784/99, não poderão preponderar ante o regramento específico estabelecido
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.413 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720859/2018-02
13
no Decreto no 70.235/76, representativo da norma a dispor sobre o processo
administrativo fiscal.
Convém que se diga que a Lei no 9.784/99 regula os processos administrativos em
geral, no âmbito da Administração Pública Federal, de maneira a somente
encontrar aplicabilidade no contexto dos processos administrativos fiscais nos
casos em que o Decreto no 70.235/76 não apresente a disciplina específica para a
matéria em questão, o que não se amolda ao caso em apreciação, em que o PAF
estabelece o momento em que será facultado ao contribuinte o pleno exercício
de seu direito de defesa, qual seja, a partir da impugnação do lançamento.
Nesse sentido, as decisões administrativas adiante apresentadas:
Acórdão DRJ/SPO no 16-083.890 de 30/08/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. RITO PREVISTO NO DECRETO No 70.235/72. FLEXIBILIZAÇÃO PELO
DISPOSTO NA LEI. 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE.
O Processo Administrativo Fiscal (PAF) tem rito próprio estabelecido no Decreto
no 70.235/72, regulamentado pelo Decreto no 7.574/2011. O disposto na Lei no
9.784/99 tem apenas aplicação subsidiária ao PAF.
Acórdão DRJ/FOR no 08-36.084 de 24/05/2016 RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA.
INÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL. LEI N° 9.784/1999.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
O início do processo administrativo tributário federal e, consequentemente, do
contraditório e da ampla defesa - ocorre somente com a interposição da
reclamação administrativa. As regras contidas na Lei n° 9.784/1999 são aplicadas
apenas subsidiariamente ao referido processo, que é regido precipuamente pelo
Decreto n° 70.235/1972.
Acórdão CARF no 1402-003.710 de 23/01/2019 NULIDADE. PRAZO PARA DECISÃO
ADMINISTRATIVA PREVISTO NA LEI No 9.784/99. INAPLICABILIDADE O processo
administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 - Lei do
Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda
que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo
razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos
do contribuinte.
Acórdão CSRF no 9303-006.040 de 30/11/2017 EMBARGOS INONIMADOS.
POSSIBILIDADE. RITO PRÓPRIO.
Não há que se falar em aplicação subsidiária da Lei no 9.784/99 quando o Decreto
70.235/72 regulamenta completamente o rito processual do processo
administrativo fiscal.
Nesse tom, com base nos argumentos acima expendidos, rejeito a preliminar de
nulidade neste tópico apreciado.
Destarte, tendo por fundamento os argumentos supra, rejeito a preliminar de
nulidade neste tópico abordada.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.413 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720859/2018-02
14

Ademais, quanto a prévia intimação do sujeito passivo, a matéria encontra-
se pacificada pela Súmula Carf no 46:
"O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário."
O contraditório foi plenamente exercido, não havendo prejuízo que justifique a
anulação do feito.
Por fim, a Recorrente alega ainda, em sede preliminar, que a autuação teria se
baseado em mera presunção, no entanto, entendo que tal tese de confunde como mérito, o que
analisarei a seguir.

Da Fraude.
No que concerne à infração propriamente dita, ou seja, que a Recorrente
apresentou EFD-Contribuições com dados inexatos decorrentes de operações com a empresa
declarada inidônea SOHO, adoto as razões de decidir constantes no Acórdão no 1201/005.640,
processo principal.
Conforme restou devidamente provado naquele processo, a empresa SOHO foi
declarada inexistente de fato, pois operava apenas como noteira. Assim, transcrevo abaixo trechos
daquela decisão que demonstram a fraude e fundamentam a inexatidão da escrituração da
Recorrente:
“Os fatos descritos evidenciam a impossibilidade da ocorrência das citadas
operações comerciais (inexistência de fornecedores, equipamentos, funcionários
e local para armazenamento) e a impossibilidade de circulação de mercadorias
acobertadas pelos documentos fiscais emitidos pela SOHO (falsidade
documental/ideológica)”
(...)

Sobre a inexistência da SOHO e a impossibilidade de operação, o Acórdão
paradigma consignou:

"a SOHO emitiu, entre 2013 e 2014, notas fiscais de venda que totalizaram,
aproximadamente, R$ 950 milhões, em uma suposta movimentação de 162 mil
toneladas de produtos... tudo isso com apenas 4 (quatro) empregados, todos
exercendo funções administrativas;

Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.413 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720859/2018-02
15
E ainda, sobre dolo e a fraude que contaminaram a escrituração da Recorrente:
"A apropriação de custos e a tomada de créditos com base em notas fiscais
inidôneas, atributo que restou devidamente demonstrado pela fiscalização,
caracterizam o evidente intuito de fraude na conduta do sujeito passivo..."
Considerando a fraude relatada neste Relatório Fiscal e o dolo que a acompanha,
temos que o representante legal da BRASFIO... tinha conhecimento de todas as
operações que permitiram a Empresa obter vantagens ilícitas em prejuízo ao
Erário."
A fraude restou comprovada pela ausência das operações comerciais, inexistência
de estrutura da fornecedora e emissão de notas fiscais falsas. A "contaminação" da escrita fiscal
da Recorrente por essas notas, somada à entrega de arquivos digitais zerados, comprova a
infração de prestar informações inexatas ou omiti-las na EFD-Contribuições.
A infração acessória foi devidamente demonstrada no Relatório Fiscal, sendo que
foi necessário, inclusive, que a autoridade fiscal reconstruísse a base de cálculo para a aplicação da
multa, expurgando as notas inidôneas.
Assim, mantenho a multa por descumprimento de obrigação acessória.

Da multa de 150% e não confisco.
A Recorrente pugna pelo afastamento da multa qualificada de 150%, porém como
bem ressaltou o acórdão da DRJ, tal fundamento não merece guarida.
Verifica-se que a penalidade exigida nos presentes autos se fundamenta na multa
por descumprimento de obrigação acessória e não na multa de ofício qualificada, a qual foi objeto
do processo principal.
Portanto, é impertinente a discussão sobre a multa de 150% nos presentes autos,
que possui alíquota específica e distinta da penalidade qualificada.
Quanto à alegação de caráter confiscatório da multa, ressalto que a lei goza de
constitucionalidade, não cabendo a esta julgadora negar vigência a lei sobre fundamentos dessa
natureza, em razão do óbice da Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, conforme prevê o art. 142 do CTN, a atividade de lançamento é vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, o que impede o fisco de qualquer
discricionaridade no momento da constituição do crédito tributário.
Diante do exposto, mantenho a exigência da multa, por estar em estrita
conformidade com a legislação tributária vigente.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.413 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720859/2018-02
16

Do ICMS da base de cálculo.
Por fim, a Recorrente requer a exclusão do ICMS da base de cálculo.
Nesse ponto, como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, no tema 69 de
Repercussão Geral, fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do
PIS e da COFINS.
Considerando que a base de cálculo da multa, conforme consignado no próprio
relatório fiscal foram as compras e faturamentos extraídas da memória de cálculo apresentada
pela BRASFRIO, manter o ICMS nessa base seria utilizar grandeza econômica que o STF já declarou
ser indevida.
O Relatório Fiscal indica que a base de cálculo da multa foi extraída da memória de
cálculo apresentada pela empresa, sem menção à exclusão do ICMS.
Dessa forma, dou provimento a este tópico para determinar o recálculo da multa,
excluindo-se o valor do ICMS da base de cálculo da penalidade, caso tal exclusão ainda não tenha
sido realizada na apuração original.

Conclusão
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas
para determinar o recálculo da multa, com a exclusão do ICMS de sua base de cálculo, caso ainda
não tenha sido realizada.

É como voto.
Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renan Gomes Rego, redator designado
Em que pese as muito bem lançadas razões de decidir da eminente Relatora, ouso a
discordar quanto a sua posição acerca da manutenção da multa isolada decorrente de
apresentação da EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas,
conforme estabelece o artigo 12 da Lei n° 8.218/1991.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.413 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720859/2018-02
17
Nota-se que a Autoridade Fiscal aplicou a multa estabelecida pela Lei n° 8.218/91,
nos artigos 11 e 12:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados
para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a forma
e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(...)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente,
limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que
se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações
referentes aos registros e respectivos arquivos; e
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de Escrituração
Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; e
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado em
intimação.
In casu, os fatos geradores da penalidade correspondem ao período de 01/01/2013
a 31/12/2014, ocasião em que se aplicava a legislação da Medida Provisória n° 2.158-35/2001. No
entanto, o auto de infração foi lavrado em 12/11/2018, após a alteração da Lei n° 8.218/1991 pela
redação dada pela Lei n° 13.670/2018, em vigor desde 30/05/2018.
De início, constata-se que a Autoridade Fiscal não observou o disposto na alínea c
do inciso II do artigo 106 do CTN, que dispõe que a lei se aplica a ato ou fato pretérito quando
aplique penalidade menos severa àquela estabelecida por lei vigente à época dos fatos, vale dizer,
não efetuou o cálculo das multas considerando as duas legislações (multa do artigo 57 da MP no
2.158-35/2001 (em respeito ao fato gerador) versus multa do artigo 12 da Lei n° 8.218/1991 (em
respeito a data da lavratura do auto de infração).
E mais importante, a Lei n° 8.218/1991, em seu artigo 12, determina um rito
procedimental específico, em claro apelo ao cumprimento da obrigação acessória, qual seja: a
intimação do sujeito passivo para cumprir a obrigação acessória (vale dizer, retificar a escrituração
omitida ou incorreta), com direito de reduzir a multa a 75% (setenta e cinco por cento), se a
obrigação foi cumprida no prazo em intimação. Vejamos:
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.413 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720859/2018-02
18
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente,
limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que
se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações
referentes aos registros e respectivos arquivos; e
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; e
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado em
intimação.
Percebe-se que a intenção do legislador foi reduzir a penalidade (com desconto de
25%) para estimular o cumprimento por parte do sujeito passivo.
Assim, constatado omissão ou incorreção na escrituração, caberia à Autoridade
Fiscal intimar a Recorrente para sanar o erro, solicitando expressamente a retificação da EFD-
Contribuição. E somente se a obrigação não for cumprida no prazo fixado, é que a autoridade
fiscal poderia aplicar a multa no patamar normal do inciso II do artigo 12.
Caso a Recorrente apresentasse a nova escrituração sem incorreção (retificadora) e
dentro do prazo, caberia à Autoridade Fiscal lançar a correspondente multa com o desconto
obrigatório do inciso II do parágrafo único do artigo 12.
Como se sabe, o vício material do lançamento é aquele que atinge qualquer dos
elementos essenciais previstos no artigo 142 do CTN: descrição dos fatos tributáveis, matéria
tributável, montante do tributo devido, identificação do sujeito passivo e penalidade aplicável.
No caso analisado, resta evidente que o vício identificado por este Relator possui
natureza material, vez que profundamente ligado com a correta aplicação da penalidade cabível.
Em outras palavras, houve equívoco por parte da Autoridade administrativa quanto
ao procedimento específico a ser seguido para a aplicação da multa prevista do artigo 12 da Lei n°
8.218/1991 e, por conseguinte, furtando à Recorrente do direito de obter o desconto na
penalidade, em caso do cumprimento da obrigação acessória após a devida intimação.
Por fim, defendo que os motivos de nulidade do auto de infração por vício material
são matérias de ordem pública, por isso me manifesto de ofício, para dar provimento parcial ao
recurso para afastar a multa do art. 12 da Lei no 8.218/1991.
Da conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a
multa do art. 12 da Lei no 8.218/1991.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.413 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720859/2018-02
19
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 543
DF CARF MF
Original